Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706786-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: CHANNEL TECIDOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0030186-71.1999.8.07.0001, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para os sócios da empresa executada, ora agravada. O agravante explica que houve a realização de diversas diligências de buscas de bens penhoráveis em nome empresa, todas infrutíferas. Ressalta que verificou que a agravada foi baixada perante a Receita Federal em 31 de dezembro de 2008, por inaptidão, nos termos do artigo 54 da Lei 11.941/2009, o que motivou o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada, pedido que foi indeferido pelo Juízo a quo. Em suas razões, sustenta que a pessoa jurídica extinta perde a capacidade processual, devendo ser substituída pelos sucessores, no caso, seus sócios. Registra que os documentos juntados aos autos demonstram que a empresa foi baixada nos termos do artigo 54 da Lei 11.941/2009, que dispensa a comunicação da baixa, extinção ou cancelamento nos órgãos de registro. Ressalta que se torna inútil ter que diligenciar perante a Junta Comercial para verificar se a empresa devedora foi extinta, pois a norma legal mencionada dispensa a comunicação ao referido órgão. Alega que o indeferimento do pedido não pode prevalecer, pois beneficia a irregularidade, premia o descumpridor da lei e ampara o calote, o que é inadmissível de ser chancelado pelo Poder Judiciário. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o redirecionamento do cumprimento de sentença para os sócios da agravada, com a exclusão da agravada do polo passivo. Preparo recolhido conforme ID 44080248. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 148261492): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente no ID 146641354, em que defende haver vício de contradição na decisão de ID 146641354, ao argumento de que o pedido formulado no ID 129801819 se consubstanciaria, na realidade, em reconhecimento de sucessão empresarial, e não em desconsideração da personalidade jurídica. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, tenho que assiste razão à parte embargante. De fato, a decisão de ID 146246984 apreciou a petição de ID 129801819 como se pedido de desconsideração da personalidade jurídica fosse, baseado em encerramento irregular, fundamentado na falta de pagamento dos credores. No entanto, verifico que a petição de ID 129801819, em verdade, apesar de ter feito menção ao encerramento irregular, requer sejam os sócios incluídos no polo passivo não com base no art. 50 do CCB, e sim diante do interesse quanto ao reconhecimento da sucessão processual na pessoa dos sócios, a teor do art. 110 do Código de Processo Civil. Acolho os embargos de declaração de ID 146641354, dessa forma, somente com o propósito de examinar o pedido de ID 129801819 à luz do dispositivo legal invocado pelo credor. Alega a parte exequente que "a executada foi baixada perante a Receita Federal, como se confere na CERTIDÃO DE BAIXA de inscrição no CNPJ e a alteração de baixa emitida pela Junta Comercial", e que, "De acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial, estando a empresa extinta/baixada, os seus ex-sócios deverão integrar o polo passivo da lide em face de suas obrigações" Afirma, por fim, que "Foram realizadas diversas buscas online através dos sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) com vistas a encontrar bens/valores da Executada passíveis de penhora, todavia, todas restaram infrutíferas [...]". Invoca o art. 110 do CPC, dessa maneira, a fim de postular a exclusão da atual executada do polo passivo, substituindo-a pelos sócios ALÍPIO TELES DE ARAÚJO e SÔNIA MAGALY DE ARAÚJO. Tenho que o pedido em questão, no entanto, não comporta acolhimento. Isso porque, a despeito da argumentação tecida pelo credor, entendo que a sucessão processual a que alude o art. 110 do CPC é autorizada, tão somente, no caso de morte de pessoa natural, e não jurídica, tal como quer fazer crer a petição de ID 129801819, razão pela qual o mencionado dispositivo legal não se mostra aplicável à hipótese destes autos. Colha-se, nesse sentido, os hodiernos arestos assim sumariados (GRIFO MEU): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. INDEVIDA. 1. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de realizar a sucessão processual dos sócios no lugar da devedora do cumprimento de sentença, em virtude da extinção irregular desta última. 2. A sucessão processual, prevista na norma do art. 110 do CPC, somente é autorizada no caso de morte de pessoa natural e não jurídica. 3. É vedado ao Poder Judiciário legislar, criando espécie normativo, principalmente quando já se tem mecanismos processuais para alcançar patrimônio de sócios que praticam comportamentos previstos na norma do art. 50 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1352311, 07088292520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268592, 07068904420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda sorte, verifico que o documento de ID 12901825 apenas comprova que houve uma alteração no contrato social da empresa devedora, feita em 2001. Inexiste nestes autos documento hábil a demonstrar que, de fato, a pessoa jurídica devedora teria sido extinta. Com efeito, apesar da CHANNEL TECIDOS LTDA aparecer como "baixada" perante a Receita Federal, conforme documento anexo, verifico que o motivo da baixa é apenas a inaptidão da empresa, que é relacionada à não regularização da sua situação cadastral, nos termos do art. 54 da Lei n. 11.941/2009. Em outras palavras, o mero fato de constar a CHANNEL TECIDOS LTDA como baixada, diante do motivo elencado no próprio documento obtido junto à Receita Federal (inaptidão pelo art. 54 da Lei 11.941/2009), não conduz necessariamente à conclusão de que a pessoa jurídica devedora teria sido extinta (deixado de existir de fato). Pode ser que, eventualmente, apenas a título de exemplo, a pessoa jurídica devedora esteja operando irregularmente, a despeito de não ter regularizado o seu cadastro. Assim, caso pretenda a parte credora averiguar se a empresa devedora foi extinta de fato, deverá diligenciar perante a Junta Comercial, a fim de colher eventual documento que comprove ter havido o encerramento das atividades da CHANNEL TECIDOS LTDA, ocasião em que também poderá verificar sobre a existência de distrato lá arquivado, com o propósito de demonstrar a este Juízo acerca da responsabilidade patrimonial dos sócios caso a empresa tenha de fato deixado de existir. Ressalto que, feita a pesquisa em questão, poderá a credora peticionar a qualquer momento, devendo os autos permanecerem arquivados até lá. Portanto, indefiro o pedido de ID 129801819 e determino o retorno dos autos ao arquivo provisório. Como é sabido, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado tem início com a inscrição do ato constitutivo em registro próprio e se extingue com a averbação da dissolução no mesmo registro, conforme dispõe o Código Civil: Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. (...) Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. § 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, a averbação de sua dissolução. Ainda, nos termos dos artigos 1.033 c/c 1.102 e seguintes, são necessárias três fases para o efetivo encerramento regular da pessoa jurídica: a dissolução, a liquidação e a extinção propriamente dita da personalidade jurídica. Portanto, para que a pessoa jurídica deixe de existir, após a dissolução é necessária a liquidação, momento em que são concluídos os haveres pendentes e obrigações pendentes, com o pagamento de dívidas e divisão das sobras entre os sócios. Nesse contexto, caso haja demonstrado que a pessoa jurídica não adotou tais providências, resta possível que seus sócios respondam pelo passivo pendente, hipótese em que ocorre a sucessão processual pelo sócio. Assim, tem razão a parte agravante quanto a possibilidade de utilização, por analogia, do artigo 110 do Código de Processo Civil para possibilitar a sucessão material e processual dos sócios de empresa executada, quando houver ocorrido sua extinção sem as observâncias legais. Assim entende o colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) (destaquei) Contudo, deverão ser observadas, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário. Assim, nos termos registrados no julgado acima transcrito, em se tratando de sociedade limitada, como no caso da empresa executada, o eg. STJ firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. Portanto, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, faz-se necessários que a credora diligencie na Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres. Em outras palavras, embora não esteja alinhada com a jurisprudência a primeira parte da decisão agravada (que entendeu pela impossibilidade de aplicação do artigo 110 do Código Civil a pessoas jurídicas), a diligência determinada pelo Juízo a quo está em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Confira-se o entendimento já adotado por esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 45 e 51, § 1o do Código Civil, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, ao passo que a extinção da sociedade se dá com a averbação de sua dissolução. 2. Segundo já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios" (REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 3. Segundo inteligência do art. 110 c/c 313, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ocorrendo a extinção da pessoa jurídica no curso do processo, via de regra, deverá ele ser suspenso, designando o órgão julgador prazo para que seja sanado o vício a partir da promoção da sucessão processual. 4. Dados os diferentes regramentos quanto às espécies de pessoas jurídicas e sociedades, a sucessão processual deverá observar as características de cada ente e a gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 5. Em se cuidando de sociedades limitadas, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pelo precedente retromencionado, firmou entendimento de que, "após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios". 6. Inviável o pretendido redirecionamento da ação executiva, à medida que, não obstante informações extraídas em consulta junto ao sistema INFOSEG dando como baixada a situação cadastral da pessoa jurídica executada, não logrou êxito a exequente em demonstrar a existência de distribuição de patrimônio ativo remanescente em favor do sócio apontado após a liquidação voluntária da pessoa jurídica. Precedentes TJDFT. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1621697, 07103220320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. O encerramento regular das atividades da empresa não acarreta a perda automática de sua personalidade jurídica, porquanto continua a existir para ultimar suas obrigações. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios." (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 4. Possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural. 5. A regra é que os sócios não respondam com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Contudo, para o deferimento da sucessão, deve-se subordinar a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. 6. Aplica-se à cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular o disposto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 7. Inexistindo o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a alegada prescrição. 8. Não merece amparo a pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas, ou sob o manto da coisa julgada material quando tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil), ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil). 9. Agravo interno julgado prejudicado. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1413511, 07316139320218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que neste último aresto colacionado, a Terceira Turma Cível deste eg. TJDFT consignou que o exequente, ao requerer a sucessão processual, comprovou que, após a extinção da empresa, houve o encerramento por liquidação voluntária, com a consequente transferência de patrimônio da sociedade aos sócios. Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do que alega o agravante, o artigo 55 da Lei 11.941/2009 não dispensa a comunicação de baixa ou extinção nos órgãos de registro, mas somente à Receita Federal. Vejamos: Art. 55. As pessoas jurídicas que tiverem sua inscrição no CNPJ baixada até 31 de dezembro de 2008, nos termos do art. 54 desta Lei e dos arts. 80 e 80-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ficam dispensadas: I – da apresentação de declarações e demonstrativos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; II – da comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil da baixa, extinção ou cancelamento nos órgãos de registro; e III – das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo. (destaquei) Desta forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 3 de março de 2023 16:49:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador